Tribunal: TJSP
Processo: 2011811-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
"TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu o pedido do autor para que a corré LILIAN fosse impedida de praticar isoladamente atos de gestão da empresa, assim como de transferir recursos do caixa da sociedade sem sua anuência – Hipótese em que as partes firmaram acordo fixando a data de retirada do sócio e prevendo que no período de apuração de haveres determinados atos

Ementa:
"TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu o pedido do autor para que a corré LILIAN fosse impedida de praticar isoladamente atos de gestão da empresa, assim como de transferir recursos do caixa da sociedade sem sua anuência – Hipótese em que as partes firmaram acordo fixando a data de retirada do sócio e prevendo que no período de apuração de haveres determinados atos dependeriam da sua concordância – Objetivo de preservar o patrimônio – Corré LILIAN que atuou de forma temerária nos atos de gestão praticados - Em fase de cognição sumária, verifica-se o perigo de dano, bem como a probabilidade do direito – Decisão reformada - Requisitos do art. 300, do CPC, preenchidos - Recurso provido."